Tribunal: TRF3
Processo: 5028737-04.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
158/608)

5028737-04.2021.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028737-04.2021.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, UNIÃO FEDERAL

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL COM ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO DNIT.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a inadequação da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC. Alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que a competência para fiscalização e remoção de animais é da Polícia Rodoviária Federal. Defende que a responsabilidade, se existente, seria do proprietário do animal. Sustenta ainda a inexistência de nexo causal, ausência de prova de omissão e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipóteses omissivas. Impugna, também, o cabimento da ação regressiva proposta por seguradora. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5028737-04.2021.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos..

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inadequação da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC. Alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que a competência para fiscalização e remoção de animais é da Polícia Rodoviária Federal. Defende que a responsabilidade, se existente, seria do proprietário do animal. Sustenta ainda a inexistência de nexo causal, ausência de prova de omissão e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipóteses omissivas. Impugna, também, o cabimento da ação regressiva proposta por seguradora.

Requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso de apelação anteriormente interposto, para extinguir o feito ou julgar improcedente o pedido indenizatório.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"Nos termos do artigo 82 da Lei no 10.233/2001, compete ao DNIT a administração, manutenção, conservação e segurança das rodovias federais.

A jurisprudência do TRF-3 é pacífica no sentido de que o DNIT detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações desta natureza, podendo ser demandado isoladamente, sem necessidade de inclusão da União ou do proprietário do animal. Tal entendimento encontra respaldo, entre outros, nos seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

#I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de quantia paga a título de indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido na BR-232, envolvendo animal solto na pista de rolamento.

[...]

4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT, tendo em vista que, conforme a Lei no 10.233/2001, é o órgão responsável pela administração, manutenção e fiscalização das rodovias federais.

5. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano, salvo prova de culpa exclusiva da vítima.

[...]

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011804-19.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025, DJEN DATA: 15/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO DNIT E DA UNIÃO AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE O REEMBOLSO COM APLICAÇÃO DOS JUROS DA CADERNETE DE POUPANÇA. APELAÇÃO DO DNIT NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

[...]

3. Preliminarmente, foi rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do DNIT, tendo em vista as responsabilidades estabelecidas no art. 82, IV da Lei no 10.233/01 e o posicionamento jurisprudencial pacífico desta Corte Regional e do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

7. No caso em análise, verifica-se a conduta omissiva e solidária entre a União e o DNIT. Incontroversa a ocorrência de colisão entre veículo que trafegava em rodovia de responsabilidade do DNIT e animal na pista.

8. Não restou demonstrada nenhuma das causas excludentes de responsabilidade civil estatal, que rompem com o nexo de causalidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior ou ato de terceiro.

9. Desse modo, configurada a responsabilidade civil objetiva do DNIT e da União por omissão, bem como a existência de nexo de causalidade entre a omissão dos apelantes e o dano causado ao veículo segurado.

10. Quanto à pretensão indenizatória requerida a título de danos materiais, cabe esclarecer que os gastos ou prejuízos devem estar efetivamente comprovados nos autos. No caso vertente, a seguradora produziu prova documental satisfativa do prejuízo relativo ao sinistro.

11. Não deve haver compensação dos valores indenizatórios em razão de pagamento do seguro DPVAT, pois a apelada é uma seguradora, de modo que não recebeu pagamento referente ao DPVAT.

[...]

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010797-89.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025)

Embora a legislação civil atribua ao proprietário ou detentor do animal a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos por ele causados, tal previsão não exclui a legitimidade passiva da autarquia federal para figurar no polo passivo da presente demanda. Cabe ao DNIT, se assim entender, exercer o direito de regresso contra o efetivo causador do dano.

Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DNIT.

Ademais, embora o DNIT atue como executor das políticas públicas na área de infraestrutura viária, a União é titular do serviço público delegado, podendo ser responsabilizada diretamente quando há falha do DNIT (como ente integrante da União), ou solidariamente, quando a omissão é compartilhada entre DNIT e concessionária.

No tocante à responsabilidade civil do ente público por conduta omissiva, como regra, esta é regida pela teoria da culpa administrativa, exigindo-se a demonstração do dano, do nexo causal e da omissão culposa do ente público, traduzida na falha específica na prestação do serviço (faute du service).

Portanto, entendo que a responsabilização depende da verificação da falha do serviço, caracterizada pela ausência de comprovação de medidas concretas que o órgão competente estava legalmente obrigado a adotar para evitar o evento danoso.

Nessas hipóteses, especialmente quando a parte autora é uma empresa seguradora, impõe-se um rigor probatório mais elevado quanto à demonstração da omissão estatal, em razão de sua maior capacidade técnica, estrutural e econômica para apurar os fatos e produzir prova adequada. Trata-se de ônus que se compatibiliza com o princípio da aptidão para a prova e com a própria natureza da atividade securitária, que pressupõe a coleta e análise criteriosa de dados relacionados ao sinistro.

Ademais, conforme estabelecido no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento de indenização por sinistro não transmite à seguradora as prerrogativas processuais do segurado, em especial aquelas decorrentes da sua condição de consumidor, inclusive quanto à definição da competência nas ações regressivas". Portanto, embora haja sub-rogação nos direitos materiais, não se estende à seguradora o regime jurídico protetivo assegurado ao consumidor no plano processual.

Esta é a narrativa constante no boletim de acidente de trânsito:

No dia 11/05/2020, por volta das 06:50h no km 53,7 da BR-232, sentido decrescente, município de Pombos-PE, ocorreu um acidente, do tipo "CAPOTAMENTO", com uma vítima leve e dois ilesos. O veículo envolvido foi: (V-1) FORD/FIESTA HA 1.5L SE. Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se QUE: O V-1 transitava no sentido interior/capital, quando ao desviar de um animal (cachorro) que surgiu na rodovia de maneira repentina, cruzando-a, perdeu o controle do veículo e capotou em seguida. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi o " ANIMAL NA VIA ".OBS.: 1- A velocidade regulamentar no local do acidente são de 110 km/h. 2- Da sinalização: horizontal e vertical deficiente. 3- Do local: iluminação artificial não existe.

No presente caso, entendo por comprovada, pela autora, ausência de medidas concretas de prevenção e fiscalização no trecho específico com o objetivo de impedir a entrada de animais ou alertar os motoristas adequadamente sobre o risco, conforme fotos do local do acidente (id. 123376025) e a narrativa do Boletim de Acidente de Trânsito, sendo evidente que a invasão do animal da pista foi a causa determinante do sinistro.

A ocorrência do acidente indica que o serviço de prevenção à presença de animais na rodovia foi prestado de forma ineficiente ou deficiente, não se mostrando capaz de alcançar o fim a que se destina: a proteção da(s) vida(s) e da integridade física dos usuários da via.

Aplica-se, portanto, o entendimento de que a omissão atrai a responsabilidade do ente público (falha do serviço), na medida em que lhes incumbia evitar o evento danoso por meio de ações preventivas.

Por fim, a autora logrou êxito em demonstrar a extensão dos danos materiais devidos.

Comprovado o dispêndio de R$ 26.672,19 (vinte e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e dezenove centavos) ao segurado, a título de indenização pelo sinistro, é devida a reparação de prejuízos suportados pela seguradora.

Diante disso, presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização pelo dano material.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal, nego provimento às apelações.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados em sentença, aumentando-os em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL COM ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO DNIT.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a inadequação da decisão monocrática com base no art. 932 do CPC. Alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que a competência para fiscalização e remoção de animais é da Polícia Rodoviária Federal. Defende que a responsabilidade, se existente, seria do proprietário do animal. Sustenta ainda a inexistência de nexo causal, ausência de prova de omissão e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipóteses omissivas. Impugna, também, o cabimento da ação regressiva proposta por seguradora. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão